Tribunal: TJPA
Processo: 0010387-94.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010387-94.2018.8.14.0061

APELANTE: CLAYTON FELIPE BRITO, BEATRIZ RODRIGUES PAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, MEDIANTE A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS, E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II E V, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FAVOR DE
CLAYTON FELIPE BRITO
:

A.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

IMPOSSIBILIDADE.

1.
observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual, sob o crivo do debate democrático, são insofismáveis para a prolação do édito condenatório, razão pela qual não há qualquer ilegalidade a ser sanada na r. decisão ora objurgada.

2. autoria e materialidade do crime demonstradas cabalmente através do caderno probatório disponível nos autos.

3. É cediço que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos às escuras, merece especial relevância na formação do convencimento do julgador, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, como se observa na hipótese
.

4. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

B.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO)
: NÃO ACOLHIDO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, OBSERVEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, AFERINDO DESFAVORAVELMENTE A CULPABILIDADE E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, EM ATENÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988 E AO TEOR DA SÚMULA N. 23 DESTE EG. TJ/PA, SENDO DESCABIDO QUALQUER REPARO.

2.
Ademais, a aplicação da fração de 1/2 (metade), na terceira fase dosimétrica, em relação as causas de aumento do concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas não merece qualquer reparo, visto que existe a previsão legal para a aplicação da mencionada fração, desde que devidamente fundamentada, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DA VIOLÊNCIA EMPREGADA DURANTE A EMPREITADA ILÍCITA, E DEMAIS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.

3. PENA MANTIDA.

C.
PEDIDO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR DO APELANTE
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Tenho que a detração, no caso em apreço, há de ficar a cargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei de Execução Penal, por ser este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo de prisão cautelar.

D.
PREQUESTIONAMENTO
:

1.
Para fins de prequestionamento, ao julgador, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FAVOR DE
BEATRIZ RODRIGUES PAS
:

A.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. A PROVA TESTEMUNHAL DISPONÍVEL NOS AUTOS, EM ESPECIAL O DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS, É HÍGIDA E IDÔNEA EM COMPROVAR A PARTICIPAÇÃO DA ORA APELANTE NA CONDUTA DELITIVA SOB JULGAMENTO.

2. PROVA MATERIAL OBTIDA DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL, CONSISTENTE EM FILMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, CORROBORAM A PROVA ORAL, DANDO MAIOR VALOR A DINÂMICA DOS FATOS NARRADOS PELOS OFENDIDOS.

3. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELAS VÍTIMAS NA FASE INQUISITORIAL, CONFIRMADA EM JUÍZO, NÃO HAVENDO DÚVIDAS ACERCA DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.

B.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, DO CÓDIGO PENAL
: NÃO CABIMENTO.

1. Dos fatos narrados na denúncia, devidamente ratificados durante a instrução probatória, verifica-se que o ânimo da apelante não consistiu em meramente ludibriar as vítimas, com o fim de obter para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante artifício, ardil, ou qualquer ou meio fraudulento, consoante preconiza o artigo 171 do Código Penal, antes, colaborou efetivamente para o sucesso da empreitada criminosa, anuindo para a conduta dos coatores, que empregaram violência e grave ameaça contra as vítimas, no intuito de subtrair seu patrimônio.

2. as elementares do crime mais gravoso, não havendo subsídio plausível para o acolhimento da pretensão desclassificatória ora debatida.

C.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, COM REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO)
: NÃO ACOLHIDO.

1. a tese de participação de menor importância não encontrada guarida, vez que as vítimas são uníssonas em afirmar que a apelante teve relevante participação na consumação da empreitada delitiva, aderindo ao plano criminoso, tratando-se seu auxílio de mera divisão de tarefas, devendo permanecer o reconhecimento da sua coautoria, NOS TERMOS DO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL.

D.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, OBSERVEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, AFERINDO DESFAVORAVELMENTE A CULPABILIDADE E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, EM ATENÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988 E AO TEOR DA SÚMULA N. 23 DESTE EG. TJ/PA, SENDO DESCABIDO QUALQUER REPARO.

2.
Ademais, a aplicação da fração de 1/2 (metade), na terceira fase dosimétrica, em relação as causas de aumento do concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas não merece qualquer reparo, visto que existe a previsão legal para a aplicação da mencionada fração, desde que devidamente fundamentada, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DA VIOLÊNCIA EMPREGADA DURANTE A EMPREITADA ILÍCITA, E DEMAIS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.

3. PENA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Clayton Felipe Brito
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, e em favor
de Beatriz Rodrigues Pas
, através de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, e ao pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, ambos pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, mediante a restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 8066329, que no dia
14 de agosto de 2018
, por volta das 06h30min, os moradores Francisco Brandão Cunha e Sebastiana Vieira da Silva, junto com seus filhos menores de idade, foram vítima de roubo, este praticado por pelo menos 04 (quatro) indivíduos.

Segundo restou apurado, o senhor Francisco acordou no referido dia, e se dirigiu até o quintal de sua residência, local onde os criminosos se encontravam escondidos, momento em que veio a ser rendido, e levado para dentro da sua casa, onde teve seus pés e mãos amarrados. O ofendido afirmou que viu 03 (três) homens encapuzados e 01 (uma) mulher de “rosto limpo”, todos armados com revólveres calibre 38, esclarecendo que veio a ser gravemente ferido, sendo agredido com um alicate em sua orelha, seu cabelo foi raspado e sua costa fora riscada por caneta com os dizeres “CVRL PARAOPEBA”, conforme foto anexada aos autos.

Consta ainda que, instantes depois, seu filho de 15 (quinze) anos de idade foi puxado de seu quarto até a sala, onde também foi amarrado e agredido, enquanto isso, a esposa do ofendido, senhora Sebastiana, e sua filha menor, de apenas 10 (dez) anos, foram mantidas reféns dentro do quarto do casal.

Conforme investigado, foram mais ou menos 02 (duas) horas de excessivo terror e crueldade, o qual as vítimas foram submetidas. Durante esse interim, os assaltantes recolheram diversos objetos de valor das vítima, sendo, R$ 900,00 (novecentos reais) em espécie, 02 (duas) alianças de ouro, 02 (dois) pares de brincos de ouro, cordão e pulseira de ouro, 01 (um) anel de ouro, 05 (cinco) aparelhos celulares, 01 (uma) TV 42 polegadas, tela de plasma, marca LG, 01 (um) notebook marca Multilaser, 01 (um) notebook marca CCE, roupas, sapatos, tênis, perfumes, chapinha de cabelo, telefone de mesa para a zona rural, 02 (dois) depiladores automáticos, 03 (três) mochilas, 02 (duas) bolsas femininas, 01 (uma) mala média, redes de dormir, dentre outros bens que o casal não recordou.

Salientou que, durante a abordagem, os assaltantes ameaçavam a todo momento que iriam matar os filhos do casal, e pediam um cofre e dinheiro, demonstrando saber que haviam cofre e dinheiro da residência, porém, as vítimas negaram, pois, de fato, não possuíam nada além do que fora subtraído pelos meliantes.

Sublinhou que o cartão bancário do ofendido Sebastião foi subtraído e entregue a uma das autoras, identificada como Beatriz Rodrigues Pas, esta incumbida de ir ao Banco do Brasil para efetuar saques no caixa eletrônico. Enquanto estava no banco, a acusada Beatriz, ora apelante, recebia instruções de Francisco, que passava a senha e outras orientações, entretanto, ela não conseguiu operar a máquina.

Por seu turno, a vítima Sebastiana declarou que conseguiu ver o rosto da assaltante e de outro integrante no momento em que este retirou a máscara, tendo o identificado através de fotografia como sendo Rodrigo de Freitas Moreira, vulgo “Vovô”.

Posteriormente, ao retornar a Delegacia, a ofendida Sebastiana informou que obteve o relato de que, no dia dos fatos, o nacional Rodrigo, de vulgo “Vovô”, estava na invasão do Peniel, explanando para todos que foi ele quem praticou o roubo, junto com Eliane, de vulgo “Pilica”, e Clayton Felipe Brito, ora apelante, de vulgo “D’Belém”, que “Vovô” foi na casa do “Peixeiro” (referindo-se a vítima Francisco), e deu o “baculejo” nele, cortou seu cabelo, escreveu nas costas dele, que não conseguiram roubar muito dinheiro, mas levaram muitos objetos. A informante ainda disse à Sebastiana, que “Vovô” e seus comparsas ficam contando pelo bairro do feito criminoso com detalhes, tendo afirmado que “
queria ajudar o peixeiro, mas ele não estava colaborando, deu a senha errada do banco
” – textuais.

Não obstante, a senhora Maria do Socorro Lopes do Carmo, moradora da Invasão Peniel, compartilhou com a autoridade policial que viu no dia 14/08/2018, pela manhã, o “Vovô”, “D’Belém”, Alexandre e “Bia” (Beatriz Rodrigues) passando pelo quintal de sua residência com malas, redes, e mochilas, indo em direção a umas casas abandonadas, acrescentando ainda que já ouviu pelo bairro Peniel que foram eles que praticaram o roubo na residência de Francisco e Sebastiana.

Seguindo com a apuração policial, foram obtidos as imagens das câmeras de segurança do Banco do Brasil, oportunidade em que a Polícia Civil analisou os vídeos e identificou a acusada Beatriz, uma vez que durante todo o tempo em que esteve na agência bancária permaneceu no celular, sem conseguir sacar dinheiro, mesmo com ajuda de algumas pessoas, demonstrando não saber operar as máquinas de caixa eletrônico, bem como pelo horário e características físicas informadas.

No dia 16 de setembro de 2018, “Bia” foi intimada a comparecer na Seccional de Tucuruí/PA, para prestar depoimento. Durante seu relato, afirmou ser ela quem aparecia nas imagens acima mencionadas, pois teria ido sacar dinheiro para sua tia, mas não conseguiu pois não sabe sacar dinheiro de caixa eletrônico.

No entanto, a senhora Gilza Rodrigues Pas, de mãe de “Bia”, em depoimento prestado em sede policial, desmentiu a versão da filha, afirmando que sua filha não foi ao Banco do Brasil no dia do crime, sequer possui conta neste banco, tampouco sua irmã Gigieli, pois recebem pela Caixa Econômica Federal.

Diante disso, as vítimas foram chamadas para fazer o reconhecimento pessoal, momento em que apontaram com total convicção “Bia”, como sendo a pessoa que foi sacar o dinheiro e ficou recebendo instruções pelo telefone celular.

Pelos fatos acima narrados, a representante do órgão ministerial pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
03 de dezembro de 2018
, ID 8066331, e o regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória em 22 de julho de 2021, ID 8066378, sendo declarada, ainda, a extinção da punibilidade do nacional Rodrigo de Freitas Moreira, em razão do seu óbito.

Insatisfeita, a defesa em favor de Beatriz Rodrigues Pas, interpôs o presente recurso de apelação em 13 de agosto de 2021, ID 8066379, e a defesa em favor de Clayton Felipe Brito interpôs seu recurso em 24 de agosto de 2021, ID 8066393.

Em suas
razões recursais
, ID 8066407, a defesa em favor de
Clayton Felipe Brito
requereu a sua absolvição, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, postulou pela redução da pena-base ao patamar mínimo legal, aduzindo a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Concomitantemente, solicitou a incidência das causas de aumento da fração mínima de 1/3 (um terço) e, por fim, prequestionou a matéria suscitada no presente recurso para fins de eventual interposição de recurso nas instâncias extraordinárias.

Em suas
razões recursais
, ID 9760906, a defesa em favor de
Beatriz Rodrigues Pas
, diligenciou pela sua absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, alegando a falta de provas suficientes para a condenação. Alternativamente, pediu pela desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, aduzindo que a apelante apenas se passou por uma das vítimas mediante o uso de cartão pessoal para saque em conta bancária. Por derradeiro, argumentou pelo reconhecimento da participação de menor importância, nos moldes do artigo 29, §1º, do Código Penal, com eventual redução da pena na fração de 1/3 (um terço), e, ainda, a redução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
, IDs 8066412 e 9760912, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos de apelação.

Nesta
Superior Instância
, ID 10083300, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dr.ª
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos apelos manejados em favor de Beatriz Rodrigues Pas e Clayton Felipe Brito, mantendo-se irretocável a r. decisão condenatória ora atacada.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
de ambos os recursos.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Clayton Felipe Brito
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, e em favor
de Beatriz Rodrigues Pas
, através de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, e ao pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, ambos pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, mediante a restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 8066407, a defesa em favor de
Clayton Felipe Brito
requereu a sua absolvição, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, postulou pela redução da pena-base ao patamar mínimo legal, aduzindo a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Concomitantemente, solicitou a incidência das causas de aumento da fração mínima de 1/3 (um terço) e, por fim, prequestionou a matéria suscitada no presente recurso para fins de eventual interposição de recurso nas instâncias extraordinárias.

Em suas
razões recursais
, ID 9760906, a defesa em favor de
Beatriz Rodrigues Pas
, diligenciou pela sua absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, alegando a falta de provas suficientes para a condenação. Alternativamente, pediu pela desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, aduzindo que a apelante apenas se passou por uma das vítimas mediante o uso de cartão pessoal para saque em conta bancária. Por derradeiro, argumentou pelo reconhecimento da participação de menor importância, nos moldes do artigo 29, §1º, do Código Penal, com eventual redução da pena na fração de 1/3 (um terço), e, ainda, a redução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Passo a análise, inicialmente, do recurso de apelação interposto em favor de
Clayton Felipe Brito
.

A.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Em relação ao
pedido de absolvição por insuficiência de provas
, demandado em favor do ora apelante, tenho que
não merece prosperar
.

Ao discorrer acerca da
autoria
e da
materialidade do crime
apurado na denúncia, assim se reportou o magistrado
a quo
, em sede do
decisum
ora objurgado,
in verbis
:

“
(...). A
materialidade delitiva
restou sobejamente demonstrada nos autos, a par da
comunicação da portaria de instauração de inquérito policial de ID 28091804 - Pág. 2
; do
boletim de ocorrência policial contido no ID 28091804 - Pág. 4
;
das imagens de vídeo acostadas aos autos
;
dos depoimentos das vítimas em juízo
;
bem assim do depoimento da testemunha GILZA RODRIGUES em sede policial, de modo que não remanescem dúvidas acerca da ocorrência dos fatos narrados na inicial acusatória
. No que toca à autoria, em que pese a negativa de um dos réus e o silêncio da acusada, análise detida dos autos revelam com segurança a participação dos acusados na empreitada criminosa em tela. No que tange à ré
BEATRIZ RODRIGUES
, é farto o conjunto probatório em seu desfavor. Com efeito, a vítima SEBASTIANA VIEIRA, que não estava vendada durante a ação delituosa, a reconheceu com segurança como sendo a mulher acionada pelos demais agentes para buscar o cartão bancário da família em sua casa e ir ao banco realizar saques. Nesse sentido, as imagens acostadas aos autos claramente revelam a acusada no estabelecimento bancário em que a vítima possuía conta. Por outro lado, a vítima FRANCISCO BRANDÃO CUNHA, em que pese tenha sido vendada pelos autores do delito, reconheceu a acusada pela voz, dado que com ela teve de manter contato intenso, por telefone, para repassar dados que possibilitassem o saque. Registre-se que, segundo a jurisprudência pátria,
a palavra da vítima possui especial relevo
nos crimes patrimoniais. Essa relevância há de ser sobremodo valorizada em casos como o atual, praticado na casa das vítimas, ao amanhecer do dia. (...).
Conquanto tenha o réu CLAYTON FELIPE BRITO negado sua participação no injusto
,
igualmente tenho como comprovada sua responsabilidade criminal
.
A versão pelo réu sustentada, de que não participara do ilícito por estar trabalhando como ajudante de pedreiro com seu tio no dia, é de todo indigna de acolhimento, dado que o delito em apreciação fora perpetrado entre as 05h40 e as 08h da manhã, portanto fora do horário de expediente
.
Ademais, a testemunha M.S.L.C., ouvida em sede policial (ID 28091804 - Pág. 14) afirmou ter visto BEATRIZ, CLAYTON e RODRIGO carregando malas, redes e mochilas no dia dos fatos, indo em direção à comunidade onde residiam
. Registre-se, a esse respeito, que a denúncia informa terem sido subtraídos da casa das vítimas diversos objetos, como malas, bolsas, mochilas, celulares, perfumes, cosméticos, notebook, televisão etc. Ou seja,
há convergência entre os elementos de prova e os elementos de informação, a indicar com segurança a culpabilidade do réu
. Ambos os réus fazem jus à atenuante da
menoridade relativa
(CP, art. 65, I), visto que erma de idade inferior a vinte e um anos na época dos fatos.
A causa de aumento resultante do
concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II, do CP) restou
suficientemente caracterizada
, na medida em que se extrai dos depoimentos das vítimas que os réus agiram conjuntamente para a prática do delito
.
A vítima FRANCISCO deixou claro que fora abordada por CLAYTON, RODRIGO e outro indivíduo não identificado, todos armados. Sobreleve-se, a propósito, que a jurisprudência tem por prescindível a identificação de corréu para que se reconheça a majorante do concurso de pessoas
. (...).
Identicamente, tenho como configurada a majorante atinente à
restrição de liberdade
das vítimas (art. 157, § 2º, V, do CP), dado que foram privadas da liberdade entre as 05h40min e as 08h30, portanto em intervalo superior ao necessário para o despojamento dos bens
. Configurada está, também,
a causa de aumento do
emprego de arma de fogo
(CP, art. 157, § 2º-A, I), sendo o que se extrai dos depoimentos das vítimas, que asseveraram estarem três indivíduos armados com revólveres de calibre .38
. (...).
” (ID 8066386).
Grifei

Com efeito, verifico que a
materialidade do crime
imputado ao ora apelante restou demonstrada através dos elementos encartados no
Inquérito Policial nº 00083/2018.100295-6
(ID 8066326), em destaque as
Fotografias dos Vestígios Criminosos
(ID 8066326, págs. 05-06), o
Relatório de Missão
(ID 8066326, págs. 09-12), o
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 8066326, págs. 19-20), o
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(ID 8066327, págs. 30-33), o
Comparativo de Imagens
(filmagem das câmeras de segurança do Banco do Brasil) (ID 8066328, págs. 05-09), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos delineados na inicial acusatória.

A
autoria do ilícito
, por sua vez, está lastreada nos depoimentos testemunhais colhidos durante a fase investigativa, reprisados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais apontam, de forma coerente e coesa, para o apelante
Clayton Felipe Brito
, como um dos autores do crime ora apurado.

Ao ser ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima
Sebastiana Vieira da Silva
, declarou: “
(...);
Que foram rendidos em casa, por volta das 06h, por 03 (três) homens encapuzados
;
Que fora rendida juntamente com o marido e filhos
;
Que amarraram e agrediram muito o esposo, bem como proferiram muitas ameaças de morte
;
Que ameaçaram ela e a filha de estupro
;
Que obrigaram o marido a comer um peixe vivo, riscaram a costa dele com uma faca e queimaram o pé
;
Que subtraíram diversos bens como joias de ouro, televisor, roupas e sapatos, bem como aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil) reais
;
Que exigiam mais dinheiro e pegaram o cartão bancário e senha para realizar saque
; Que ligaram para uma mulher, que foi até o local, e em face dela estar com o rosto descoberto, a reconheceu posteriormente como sendo a apelante Beatriz Pas; Que a apelante pegou o cartão e a senha e foi até o banco tentar sacar valores, mas como necessitava da digital do titular da conta, não conseguiu; Que o Delegado lhe mostrou as imagens da apelante Beatriz Pas na agência bancária, e a reconheceu, além de tê-la reconhecido pela voz, juntamente com o marido; Que algumas roupas subtraídas teriam sido compradas fora do estado, e viu que conhecidas da apelante Beatriz Pas estavam usando, conforme verificou na rede social Facebook; Que reconheceu os demais envolvidos pela voz, estatura e tatuagem;
Que confirma o depoimento prestado na Delegacia, onde uma pessoa próxima que não quis se identificar por temer, indicou que o apelante Clayton Brito estava envolvido no assalto
; Que os assaltantes se evadiram no veículo da família, que fora abandonado posteriormente, sendo o único bem recuperado; Que foi traumatizante para a família e precisaram mudar de endereço após o crime. (...)
”. (mídia gravada em sistema audiovisual, IDs 8066352-8066360).
Grifei

No mesmo sentido, o ofendido
Francisco Brandão Cunha
, ao ser ouvido na fase judicial, reprisou: “
(...).
Que por volta das 05h40min, fora rendido no quintal da residência por 03 (três) homens
;
Que o levaram para o interior do imóvel e renderam a esposa e filhos
;
Que fora amarrado e agredido com riscos nas costas, rasparam a cabeça e queimaram seu pé
; Que lhe perguntaram se tinha valores em banco e forneceu o cartão e senha; Que uma mulher, que reconheceu posteriormente pela voz como sendo a ora apelante Beatriz Pas compareceu na casa e foi até o banco tentar sacar valores, mas não conseguiu porque necessitava da digital; (...)
”. (mídia gravada em sistema audiovisual, IDs 8066352-8066360).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Maria do Socorro Lopes do Carmo
, na fase inquisitiva, ID 8066327, declarou, “
Que no dia 14/08/2018 viu, no horário da manhã, o Vovô (Rodrigo de Freitas Moreira), o D’Belém (Clayton Felipe Brito), Alexandre e Bia (Beatriz Rodrigues) passando com umas malas, umas redes e umas mochilas pelo quintal da sua casa e subiram para onde há umas casas abandonadas
;
Que ouviu pela invasão da Peniel, onde a depoente mora, que foram esses acima os que praticaram o roubo na residência do Francisco Brandão; Que a depoente não tem ideia de onde estejam os bens roubados
; (...)
”.
Grifei

Desta forma, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual, sob o crivo do debate democrático, são insofismáveis para a prolação do édito condenatório, razão pela qual
não há qualquer ilegalidade a ser sanada na r. decisão ora objurgada
.

É cediço que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos às escuras, merece especial relevância na formação do convencimento do julgador, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, como se observa na hipótese.

Este é o entendimento dos
tribunais pátrios
, senão vejamos:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada por outras provas, como o depoimento dos policiais que participaram do flagrante e da apreensão dos bens subtraídos na posse dos acusados
. (...).
(TJ/DF – APL 0005963-03.2017.8.07.0008, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 28/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO – AÇÃO PENAL – ROUBO – PALAVRA DA VÍTIMA – COMPROVADA MATERIALIDADE E AUTORIA – NEGADA ABSOLVIÇÃO –

Conforme entendimento do STJ, nos crimes contra o patrimônio, que muitas vezes acontecem na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante
– Não havendo dúvida sobre a autoria, diante do reconhecimento do réu pela vítima e pelas testemunhas, e comprovada a materialidade, a condenação pelo crime de roubo é medida que se impõe.
(TJ/MG – APR 10480180107447001 MG, Relator: BRUNO TERRA DIAS, Data de Julgamento: 19/05/2020, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/06/2020).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmou em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento do ora apelante na ação criminosa em análise.

O sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, no qual o juiz é livre para apreciar a prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

Sobre o tema em questão, confira-se a jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO. ART. 157, §3º, IN FINE DO CP E ART. 244-B DO ECA. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CONFISSÃO DOS RÉUS NA FASE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
(...). 3. Ademais,
o Código de Processo Penal adota, para apreciação da prova, o sistema do livre convencimento motivado, o que permite que o Magistrado possua certa discricionariedade na apreciação das provas, portanto, o Juiz decide de acordo com sua convicção ao analisar as provas e fundamenta seu entendimento
. No presente caso, a decisão encontra-se bem fundamentada e amparada por provas lícitas constantes dos autos. (...).
(TJ/PA – APR 0005382-30.2014.8.14.0062 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/04/2019).
Grifei

Portanto, no presente caso, inexiste qualquer vício na sentença ora combatida, pois fora exarada em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, respeitando-se o debate democrático, sendo, portanto,
incogitável a tese de insuficiência de provas para a condenação
.

Por tais razões de decidir,
rechaço a pretensão recursal em exame
, devendo ser mantida a condenação do ora apelante
Clayton Felipe Brito
, nos moldes delineados no r. pronunciamento judicial ora hostilizado.

B.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO)
:

Adianto, de pronto, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece guarida
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Investigando os autos, verifiquei que o magistrado
a quo
, na
1ª fase
de dosimetria da pena, fixou a
pena-base
no patamar de
08 (oito) anos de reclusão, e 100 (cem) dias-multa
, valorando negativamente os vetores judiciais pertinentes à
culpabilidade
e
consequências do crime
.

Na
2ª etapa
do cálculo dosimétrico, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, fora reconhecida em favor do apelante a
circunstância atenuante da menoridade relativa
, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, sendo reduzida a pena na fração de
1/6 (um sexto)
, perfazendo a
pena intermediária
na razão de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e
80 (oitenta) dias-multa
.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de diminuição da reprimenda. Entretanto, foram reconhecidas as
causas de aumento do concurso de pessoas
e da
restrição de liberdade das vítimas
, nos moldes dos
incisos II e V, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
, motivo pelo qual a pena fora elevada na fração de
1/2 (metade)
, sendo fixada em
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e
120 (cento e vinte) dias-multa
.

Em acréscimo, fora reconhecida a
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, prevista no
inciso I, do §2º-A, do artigo 157 do Código Penal
, sendo exasperada a reprimenda na fração de
2/3 (dois) terços
, tornando-a
definitiva
em
16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, além do pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Em atenção ao
quantum
da pena aplicada, fora fixado ao apelante o
regime fechado
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal
, para o inicial cumprimento da reprimenda.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República
. Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade,
exatamente como se verifica na hipótese dos autos
.

Nesta linha de cognição, a
Súmula nº 23, do TJ/PA
, preconiza:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
.

Ademais, a aplicação da fração de
1/2 (metade)
, na terceira fase dosimétrica, em relação as causas de aumento do concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas
não merece qualquer reparo
, visto que existe a previsão legal para a aplicação da mencionada fração, desde que devidamente fundamentada, como ocorre na hipótese, considerando que “
a privação de liberdade se deu por tempo considerável e prolongou o sofrimento das vítimas; que o emprego de arma de fogo por todos os criminosos e o concurso de agentes, para além de assegurarem o sucesso da empreitada, vulneraram sobremaneira a integridade física das vítimas e de seus filhos, que se viram agredidas e na iminência de sofrerem violência maior
”, como verifica do trecho extraído da r. decisão condenatória ora hostilizada.

Nessa ordem de ideias, entendo que o ora apelante
não faz jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal ora examinada.

C.
PEDIDO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR DO APELANTE
:

Requereu a defesa a realização da detração penal para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Adianto, todavia, que o pleito recursal ora analisado
não merece agasalho
.

Tenho que a detração, no caso em apreço, há de ficar a cargo do
Juízo da Execução Penal
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei de Execução Penal
, por ser este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo de prisão cautelar.

Versando neste sentido, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – DETRAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...). –
A detração deve ser analisada pelo juízo da execução, sob pena de supressão de instância
.
(TJ/MG – APR 5086044-27.2020.8.13.0024 MG, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 05 de abril de 2022, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/04/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE NOVO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Compete ao Juízo da Execução examinar a eventual detração penal pretendida pela apelante, modificando, se for o caso, o regime inicial de cumprimento da pena
. (...).
(TJ/AC – APR 0001911-48.2016.8.01.0013 AC, Relator: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 21 de julho de 2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 4. “
O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal, a qual será levada a efeito após o trânsito de julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, inciso III, c, da Lei n. 7.210/1994
” (AgRg no HC 607.519/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2020). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no REsp 1907821 SP 2020/0315052-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09 de março de 2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2021).
Grifei

Ressalto, uma vez mais, que adoto o princípio da confiança no juiz da causa já que este se encontra mais próximo das partes, dos fatos e das provas produzidas ao longo da instrução processual, tendo, por conseguinte, melhores condições de avaliar a conduta do apelante.

Nesse contexto, entendo que a individualização da pena do apelante fora aplicada dentro de um critério escorreito pelo magistrado
a quo
, não havendo que se falar, como demonstrado, em absolvição, da mesma forma que não há como ser reduzida a pena corporal cominada, uma vez que o magistrado a aplicou devidamente após escorreita dosimetria, permanecendo o
regime fechado
para o inicial cumprimento da pena.

D.
PREQUESTIONAMENTO
:

Para fins de prequestionamento, ao julgador, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de apelação interposto em favor de
Clayton Felipe Brito
, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Passo à análise do recurso de apelação em favor de
Beatriz Rodrigues Pas
.

A.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

Em relação ao
pedido de absolvição por insuficiência de provas
, demandado em favor da ora apelante, tenho que
não merece prosperar
.

Ao discorrer acerca da
autoria
e da
materialidade do crime
apurado na denúncia, assim se reportou o magistrado
a quo
, em sede do
decisum
ora objurgado,
in verbis
:

“
(...). A
materialidade delitiva
restou sobejamente demonstrada nos autos, a par da
comunicação da portaria de instauração de inquérito policial de ID 28091804 - Pág. 2
; do
boletim de ocorrência policial contido no ID 28091804 - Pág. 4
;
das imagens de vídeo acostadas aos autos
;
dos depoimentos das vítimas em juízo
;
bem assim do depoimento da testemunha GILZA RODRIGUES em sede policial, de modo que não remanescem dúvidas acerca da ocorrência dos fatos narrados na inicial acusatória
. No que toca à autoria, em que pese a negativa de um dos réus e o silêncio da acusada, análise detida dos autos revelam com segurança a participação dos acusados na empreitada criminosa em tela
. No que tange à ré
BEATRIZ RODRIGUES
, é farto o conjunto probatório em seu desfavor
. Com efeito,
a vítima SEBASTIANA VIEIRA, que não estava vendada durante a ação delituosa, a reconheceu com segurança como sendo a mulher acionada pelos demais agentes para buscar o cartão bancário da família em sua casa e ir ao banco realizar saques. Nesse sentido, as imagens acostadas aos autos claramente revelam a acusada no estabelecimento bancário em que a vítima possuía conta
. Por outro lado,
a vítima FRANCISCO BRANDÃO CUNHA, em que pese tenha sido vendada pelos autores do delito, reconheceu a acusada pela voz, dado que com ela teve de manter contato intenso, por telefone, para repassar dados que possibilitassem o saque
. Registre-se que, segundo a jurisprudência pátria,
a palavra da vítima possui especial relevo
nos crimes patrimoniais. Essa relevância há de ser sobremodo valorizada em casos como o atual, praticado na casa das vítimas, ao amanhecer do dia. (...). Ambos os réus fazem jus à atenuante da
menoridade relativa
(CP, art. 65, I), visto que erma de idade inferior a vinte e um anos na época dos fatos.
A causa de aumento resultante do
concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II, do CP) restou
suficientemente caracterizada
, na medida em que se extrai dos depoimentos das vítimas que os réus agiram conjuntamente para a prática do delito
. A vítima FRANCISCO deixou claro que fora abordada por CLAYTON, RODRIGO e outro indivíduo não identificado, todos armados.
Sobreleve-se, a propósito, que a jurisprudência tem por prescindível a identificação de corréu para que se reconheça a majorante do concurso de pessoas
. (...).
Identicamente, tenho como configurada a majorante atinente à
restrição de liberdade
das vítimas (art. 157, § 2º, V, do CP), dado que foram privadas da liberdade entre as 05h40min e as 08h30, portanto em intervalo superior ao necessário para o despojamento dos bens
. Configurada está, também,
a causa de aumento do
emprego de arma de fogo
(CP, art. 157, § 2º-A, I), sendo o que se extrai dos depoimentos das vítimas, que asseveraram estarem três indivíduos armados com revólveres de calibre .38
. (...).
” (ID 8066386).
Grifei

Com efeito, verifico que a
materialidade do crime
imputado a ora apelante restou demonstrada através dos elementos encartados no
Inquérito Policial nº 00083/2018.100295-6
(ID 8066326), em destaque as
Fotografias dos Vestígios Criminosos
(ID 8066326, págs. 05-06), o
Relatório de Missão
(ID 8066326, págs. 09-12), o
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 8066326, págs. 19-20), o
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(ID 8066327, págs. 30-33), o
Comparativo de Imagens
(filmagem das câmeras de segurança do Banco do Brasil) (ID 8066328, págs. 05-09), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos delineados na inicial acusatória.

A
autoria do ilícito
, por sua vez, está lastreada nos depoimentos testemunhais colhidos durante a fase investigativa, reprisados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais apontam, de forma coerente e coesa, para a apelante
Beatriz Rodrigues Pas
, como uma das autoras do crime ora apurado.

Ao ser ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima
Sebastiana Vieira da Silva
, declarou: “
(...);
Que foram rendidos em casa, por volta das 06h, por 03 (três) homens encapuzados
;
Que fora rendida juntamente com o marido e filhos
;
Que amarraram e agrediram muito o esposo, bem como proferiram muitas ameaças de morte
;
Que ameaçaram ela e a filha de estupro
;
Que obrigaram o marido a comer um peixe vivo, riscaram a costa dele com uma faca e queimaram o pé
;
Que subtraíram diversos bens como joias de ouro, televisor, roupas e sapatos, bem como aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil) reais
;
Que exigiam mais dinheiro e pegaram o cartão bancário e senha para realizar saque
;
Que ligaram para uma mulher, que foi até o local, e em face dela estar com o rosto descoberto, a reconheceu posteriormente como sendo a apelante Beatriz Pas
; Que a apelante pegou o cartão e a senha e foi até o banco tentar sacar valores, mas como necessitava da digital do titular da conta, não conseguiu;
Que o Delegado lhe mostrou as imagens da apelante Beatriz Pas na agência bancária, e a reconheceu, além de tê-la reconhecido pela voz, juntamente com o marido
; Que algumas roupas subtraídas teriam sido compradas fora do estado,
e viu que conhecidas da apelante Beatriz Pas estavam usando, conforme verificou na rede social Facebook
; Que reconheceu os demais envolvidos pela voz, estatura e tatuagem;
Que confirma o depoimento prestado na Delegacia, onde uma pessoa próxima que não quis se identificar por temer, indicou que o apelante Clayton Brito estava envolvido no assalto
; Que os assaltantes se evadiram no veículo da família, que fora abandonado posteriormente, sendo o único bem recuperado; Que foi traumatizante para a família e precisaram mudar de endereço após o crime. (...)
”. (mídia gravada em sistema audiovisual, IDs 8066352-8066360).
Grifei

No mesmo sentido, o ofendido
Francisco Brandão Cunha
, ao ser ouvido na fase judicial, reprisou: “
(...). Que por volta das 05h40min, fora rendido no quintal da residência por 03 (três) homens; Que o levaram para o interior do imóvel e renderam a esposa e filhos; Que fora amarrado e agredido com riscos nas costas, rasparam a cabeça e queimaram seu pé;
Que lhe perguntaram se tinha valores em banco e forneceu o cartão e senha
;
Que uma mulher, que reconheceu posteriormente pela voz como sendo a ora apelante Beatriz Pas compareceu na casa e foi até o banco tentar sacar valores, mas não conseguiu porque necessitava da digital
; (...)
”. (mídia gravada em sistema audiovisual, IDs 8066352-8066360).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Maria do Socorro Lopes do Carmo
, na fase inquisitiva, ID 8066327, declarou, “
Que no dia 14/08/2018 viu, no horário da manhã, o Vovô (Rodrigo de Freitas Moreira), o D’Belém (Clayton Felipe Brito), Alexandre e
Bia (Beatriz Rodrigues) passando com umas malas, umas redes e umas mochilas pelo quintal da sua casa e subiram para onde há umas casas abandonadas
;
Que ouviu pela invasão da Peniel, onde a depoente mora, que foram esses acima os que praticaram o roubo na residência do Francisco Brandão; Que a depoente não tem ideia de onde estejam os bens roubados
; (...)
”.
Grifei

Desta forma, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual, sob o crivo do debate democrático, são insofismáveis para a prolação do édito condenatório, razão pela qual
não há qualquer ilegalidade a ser sanada na r. decisão ora objurgada
.

É cediço que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos às escuras, merece especial relevância na formação do convencimento do julgador, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, como se observa na hipótese.

Este é o entendimento dos
tribunais pátrios
, senão vejamos:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada por outras provas, como o depoimento dos policiais que participaram do flagrante e da apreensão dos bens subtraídos na posse dos acusados
. (...).
(TJ/DF – APL 0005963-03.2017.8.07.0008, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 28/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO – AÇÃO PENAL – ROUBO – PALAVRA DA VÍTIMA – COMPROVADA MATERIALIDADE E AUTORIA – NEGADA ABSOLVIÇÃO –

Conforme entendimento do STJ, nos crimes contra o patrimônio, que muitas vezes acontecem na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante
– Não havendo dúvida sobre a autoria, diante do reconhecimento do réu pela vítima e pelas testemunhas, e comprovada a materialidade, a condenação pelo crime de roubo é medida que se impõe.
(TJ/MG – APR 10480180107447001 MG, Relator: BRUNO TERRA DIAS, Data de Julgamento: 19/05/2020, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/06/2020).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação da ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmou em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento da ora apelante na ação criminosa em análise.

O sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, no qual o juiz é livre para apreciar a prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

Sobre o tema em questão, confira-se a jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO. ART. 157, §3º, IN FINE DO CP E ART. 244-B DO ECA. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CONFISSÃO DOS RÉUS NA FASE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
(...). 3. Ademais,
o Código de Processo Penal adota, para apreciação da prova, o sistema do livre convencimento motivado, o que permite que o Magistrado possua certa discricionariedade na apreciação das provas, portanto, o Juiz decide de acordo com sua convicção ao analisar as provas e fundamenta seu entendimento
. No presente caso, a decisão encontra-se bem fundamentada e amparada por provas lícitas constantes dos autos. (...).
(TJ/PA – APR 0005382-30.2014.8.14.0062 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/04/2019).
Grifei

Portanto, no presente caso, inexiste qualquer vício na sentença ora combatida, pois fora exarada em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, respeitando-se o debate democrático, sendo, portanto,
incogitável a tese de insuficiência de provas para a condenação
.

Por tais razões de decidir,
rechaço a pretensão recursal em exame
, devendo ser mantida a condenação da ora apelante
Beatriz Rodrigues Pas
, nos moldes delineados no r. pronunciamento judicial ora hostilizado.

B.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, DO CÓDIGO PENAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob enfoque
não merece ser acolhida
.

Dos fatos narrados na denúncia, devidamente ratificados durante a instrução probatória, e colacionados acima, verifica-se que o ânimo da apelante não consistiu em meramente ludibriar as vítimas, com o fim de obter para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante artifício, ardil, ou qualquer ou meio fraudulento, consoante preconiza o
artigo 171 do Código Penal
, antes, colaborou efetivamente para o sucesso da empreitada criminosa, anuindo para a conduta dos coatores, que empregaram violência e grave ameaça contra as vítimas, no intuito de subtrair seu patrimônio.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. 1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO – IMPOSSIBILIDADE, POIS DEMONSTRADO NOS AUTOS TER A APELANTE CONCORDADO COM A VIOLÊNCIA EMPREGADA PELO COATOR CONTRA A VÍTIMA PARA A SUBTRAÇÃO DO SEU PATRIMÔNIO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADO.

1.
Não há que se falar em desclassificação para o crime de estelionato quando demonstrado que a vítima não se deixou induzir a erro, tendo o coator lhe arrancado a bolsa que estava junto ao seu corpo, sendo que a recorrente não esboçou qualquer demonstração de que não consentia na prática do roubo, pelo contrário, após a execução se evadiu do local na companhia do referido autor
. (...).
(TJ/PA – APR 0002887-46.2009.8.14.0401 BELÉM, Relator (a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 21 de maio de 2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 04/06/2019).
Grifei

Portanto, restou evidenciado nos autos que a apelante não ludibriou a vítima a entregar-lhe seu cartão bancário, pelo contrário, tal consentimento decorreu da violência e ameaças empregadas durante a empreitada delitiva, conforme se depreende dos depoimentos colacionados aos autos, restando configuradas as elementares do crime mais gravoso,
não havendo subsídio plausível para o acolhimento da pretensão desclassificatória ora debatida
.

C.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, COM REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO)
:

Antecipo, neste momento, que a pretensão recursal de reconhecimento de participação de menor importância, nos moldes do
artigo 29, §1º, do Código Penal
,
não merece prosperar
.

Conforme pontuado ao norte, existem provas robustas nos autos acerca da efetiva importância da apelante na consumação do delito em análise, vez que, tendo conhecimento da violência imposta contra as vítimas, concordou em receber o cartão bancário de Francisco Brandão da Cunha, dirigiu-se a agência bancária, no intuito de sacar valor em espécie, comunicou-se via telefone com os agentes que restringiam a liberdade das vítimas, em sua própria residência, tendo ainda retornado ao local após não obter sucesso em seu intento criminoso.

Tais circunstâncias, que não devem ser desprezadas, demonstram que a apelante concorreu para a prática do crime de roubo majorado, devendo ser penalizada na medida de sua responsabilidade, nos moldes do
artigo 29 do Código Penal
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

(...). 2.
Estando demonstrado nos autos que o réu acordou previamente com o outro agente a respeito da prática criminosa, bem como que possuiu fundamental importância na consumação do delito, ainda que não tenha praticado diretamente o núcleo penal, não há como se reconhecer a participação de menor importância
. 3. Recurso desprovido.
(TJ/AP – APL 0051798-51.2014.8.03.0001 AP, Relator (a): Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 25 de agosto de 2020, Tribunal).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – (...) – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO RECONHECIMENTO – (...).
–
Não resta configurada a participação de menor importância se a conduta do agente é essencial para a consumação do delito praticado em concurso de agentes
. (...).
(TJ/MG – APR 0007395-73.2019.8.13.0508 Piranga, Relator (a): Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 26 de abril de 2022, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/05/2022).
Grifei

Contata-se, portanto, que a tese de participação de menor importância não encontrada guarida, vez que as vítimas são uníssonas em afirmar que a apelante teve relevante participação na consumação da empreitada delitiva, aderindo ao plano criminoso, tratando-se seu auxílio de mera divisão de tarefas, devendo permanecer o reconhecimento da sua coautoria.

Por tais argumentos,
não acolho
o pleito recursal em epígrafe.

D.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, de pronto, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece guarida
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Investigando os autos, verifiquei que o magistrado
a quo
, na
1ª fase
de dosimetria da pena, fixou a
pena-base
no patamar de
08 (oito) anos de reclusão, e 100 (cem) dias-multa
, valorando negativamente os vetores judiciais pertinentes à
culpabilidade
e
consequências do crime
.

Na
2ª etapa
do cálculo dosimétrico, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, fora reconhecida em favor do apelante a
circunstância atenuante da menoridade relativa
, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, sendo reduzida a pena na fração de
1/6 (um sexto)
, perfazendo a
pena intermediária
na razão de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e
80 (oitenta) dias-multa
.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de diminuição da reprimenda. Entretanto, foram reconhecidas as
causas de aumento do concurso de pessoas
e da
restrição de liberdade das vítimas
, nos moldes dos
incisos II e V, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
, motivo pelo qual a pena fora elevada na fração de
1/2 (metade)
, sendo fixada em
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e
120 (cento e vinte) dias-multa
.

Em acréscimo, fora reconhecida a
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, prevista no
inciso I, do §2º-A, do artigo 157 do Código Penal
, sendo exasperada a reprimenda na fração de
2/3 (dois) terços
, tornando-a
definitiva
em
16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, além do pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Em atenção ao
quantum
da pena aplicada, fora fixado a ora apelante o
regime fechado
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal
, para o inicial cumprimento da reprimenda.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República
. Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade,
exatamente como se verifica na hipótese dos autos
.

Nesta linha de cognição, a
Súmula nº 23, do TJ/PA
, preconiza:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
.

Ademais, a aplicação da fração de
1/2 (metade)
, na terceira fase dosimétrica, em relação as causas de aumento do concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas
não merece qualquer reparo
, visto que existe a previsão legal para a aplicação da mencionada fração, desde que devidamente fundamentada, como ocorre na hipótese, considerando que “
a privação de liberdade se deu por tempo considerável e prolongou o sofrimento das vítimas; que o emprego de arma de fogo por todos os criminosos e o concurso de agentes, para além de assegurarem o sucesso da empreitada, vulneraram sobremaneira a integridade física das vítimas e de seus filhos, que se viram agredidas e na iminência de sofrerem violência maior
”, como verifica do trecho extraído da r. decisão condenatória ora hostilizada.

Nessa ordem de ideias, entendo que a ora apelante
não faz jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal ora examinada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso de apelação interposto em favor de
Beatriz Rodrigues Pas
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integramente a r. decisão condenatória ora guerreada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 04/10/2022